Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-57.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ELVYS WANDERLEI PEREIRA LIMA - CPF: 027.245.121-54 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DISSOCIADO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco ItaúCard contra sentença que extinguiu o processo, com base no artigo 485, VI, do CPC, ante a perda do objeto em ação de busca e apreensão, revogando a liminar deferida, determinando a restituição do veículo ao requerido ou, em caso de impossibilidade, o pagamento de seu valor de mercado, além da condenação do requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pelo apelante preenche o requisito de dialeticidade recursal, conforme previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentado questiona a aplicação de multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alegando sua inaplicabilidade à presente demanda. Contudo, tal penalidade não foi aplicada na sentença recorrida, demonstrando a desconexão entre os fundamentos recursais e os efetivamente contidos na decisão de origem.

4. Nos termos do artigo 1.010, II, do CPC, é essencial que o recurso contenha relação lógica entre os argumentos apresentados e a matéria decidida.

A ausência dessa conexão caracteriza ausência de dialeticidade recursal, vício que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de dialeticidade recursal, caracterizada pela desconexão entre os fundamentos da apelação e os da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso, conforme exigência do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Apelação interposto por BANCO ITAÚCARD em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1001567-57.2023.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face ELVYS WANDERLI PEREIRA LIMA - julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda de objeto da ação. Revogou a liminar deferida. Determinou que o banco restitua o veículo a parte ré. Destacou que na hipótese de ser impossível a restituição, em razão de eventual alienação antecipada, deverá o requerente pagar o valor de mercado do bem, no prazo de 05 (cinco) dias. Condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do requerido, em 20% sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Inconformado, em suas razões o Apelante sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no art. 3º, parágrafo 6º, do Decreto Lei n.º 911/1969 sob o argumento de que referida multa somente é cabível quando a sentença proferida nos ação de busca e apreensão for improcedente, isto é, quando houver decisão de mérito desfavorável à parte autora, ou, de forma mais técnica, a hipótese em que se tenha verificado alguma das situações previstas no artigo 487 do Código de Processo Civil.

Assim, como no presente caso houve o julgamento procedente da ação de busca e apreensão, tem-se indevida a aplicação da penalidade prevista art. 3º, § 6º do DL n. 911/69.

Portanto, que necessária a reforma da sentença, eis que a multa prevista no art. 3º, § 6º do DL n. 911/69 é inaplicável no presente caso. IV.

Requer seja conhecido o presente recurso e, no mérito o provimento, a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a boa-fé do Banco com relação ao procedimento de venda direta do bem em debate além de afastar a multa até então aplicada.

Contrarrazões (id.n.º 220614716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Apelação interposto por BANCO ITAÚCARD em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1001567-57.2023.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face ELVYS WANDERLI PEREIRA LIMA - julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda de objeto da ação. Revogou a liminar deferida. Determinou que o banco restitua o veículo a parte ré. Destacou que na hipótese de ser impossível a restituição, em razão de eventual alienação antecipada, deverá o requerente pagar o valor de mercado do bem, no prazo de 05 (cinco) dias. Condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do requerido, em 20% sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Em contrarrazões o Apelado, suscita
Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal)

Em análise ao recurso interposto pela instituição financeira, verifica-se que o fundamento principal da apelação consiste em questionar a aplicação da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sob o argumento de que essa penalidade somente seria cabível em casos de improcedência da ação, o que, na visão do apelante, não seria aplicável à presente demanda.

No entanto, conforme corretamente apontado pela parte apelada em suas contrarrazões, a r. sentença recorrida não aplicou a referida multa. Em razão disso, o recurso está dissociado dos fundamentos efetivamente contidos na decisão de origem.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão recorrida, sendo essencial a relação lógica entre os argumentos recursais e a matéria decidida. A ausência dessa correlação – denominada de ausência de dialeticidade recursal – configura vício insanável, que impede o conhecimento do recurso.

Assim, diante da desconexão entre os argumentos apresentados pelo apelante e os fundamentos da sentença, reconheço a ausência de dialeticidade recursal e deixo de conhecer do recurso de apelação.

Isto posto,
não conheço
do recurso de apelação interposto pela instituição financeira
, em razão da ausência de dialeticidade recursal, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025